Tribunal: STF
Processo: Rcl 48212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1 Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0001682-21.2018.5.19.0061. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a FGTS e para devolução de descontos a título de contribuição previdenciária, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993 (doc. 9), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Girau do Ponciano, e da respectiva Lei Orgânica (doc. 7), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, nos termos do art. 66, VI.



3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação acerca da decisão e o não recebimento de informações.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



7. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



8. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    9. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 



“DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



[...]



Não assiste razão ao recorrente. Vejamos. Em sua peça de ingresso, o autor postulou o pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período contratual, restando incontroverso nos autos seu ingresso no quadro de pessoal do Município sem prévia aprovação em concurso público. Pois bem, apesar de justificar a contratação do obreiro em razão de excepcional interesse público, o Município reclamado não apresentou nenhuma prova da existência do alegado contrato temporário, necessariamente escrito, e de sua legalidade, incluindo-se aí a motivação do excepcional interesse da administração e a existência de processo seletivo público, mesmo que abreviado. Em outras palavras, o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a contratação do reclamante teve o caráter estatutário a que se refere o art. 37 da Constituição Federal, ou ainda da submissão a processo seletivo público, exigido pelo art. 198, §4º, da Carta Magna, aqui referenciado por analogia. Desse modo, concluo que, no caso dos autos, o autor ingressou no quadro de pessoal da Administração Pública posteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, não havendo prova da contratação sob regime jurídico-administrativo. Assim, e como os pedidos formulados dizem respeito a vínculo de natureza trabalhista, a hipótese em comento não está alcançada pelo que foi decidido na ADI 3.395-6/DF, restrita aos servidores estatutários e às relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos, como ocorre nos casos de contratação temporária, razão porque a Justiça do Trabalho é competente para o exame da controvérsia, nos exatos termos do inciso I do art. 114 da Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário patronal não provido.”



10. No caso em análise, a contratação ocorreu após a Constituição Federal de 1988, sem concurso público, porém está comprovada a existência da Lei nº 278/1993 do Município de Girau do Ponciano, que disciplina a relação jurídico-administrativa naquela localidade, vigente no momento da contratação temporária da parte beneficiária da decisão reclamada. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.



11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (Autos nº 0001682- 21.2018.5.19.0061). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator